Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - A apreensão de grande quantidade de maconha (4kg) e as circunstâncias da prisão, durante investigações acerca do fornecimento de drogas de traficantes do Guará para traficantes de Planaltina, são indicadores da prática do crime de tráfico de drogas, configurando o fumus comissi delicti, não havendo que se falar em afronta aos princípios da presunção de inocência, legalidade e dignidade da pessoa humana.
II - Tratando-se de agente condenado definitivamente pela prática de crimes de furto (2 vezes) e roubo majorado, a prisão se afigura absolutamente necessária para a garantia da ordem pública, diante da evidente probabilidade de reiteração delitiva.
III - Presentes os requisitos para a prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas.
IV - Ordem denegada.